Tribunal: TJES
Processo: 5002901-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002901-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS REGATTIERI e outros

AGRAVADO:
PLÍNIO LUIS REGATTIERI e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES - INTIMAÇÃO VÁLIDA -
DEVOLUÇÃO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que "
a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é
válida
quando o substabelecimento foi feito
com reserva de poderes
e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico
" (
STJ
- AgInt no REsp: 1859127 SC 2020/0016374-6, Relator: Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

2
. No caso dos autos, o substabelecimento foi feito com reserva de poderes, de modo que a intimação de apenas um advogado não caracteriza nulidade.

3.
A juntada de atestado médico que comprove eventual problema de saúde não constitui, por si só, justa causa apta a devolução do prazo a parte. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002901-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTES:
ANTONIO CARLOS REGATTIERI, MARIA DA PENHA REGATTIERI
AGRAVADOS:
PLÍNIO LUIS REGATTIERI, ERIC MACHADO REGATTIERI
Advogado dos(a) AGRAVANTES:
VALÉRIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A
Advogado dos(a) AGRAVADOS:
LEONARDO BARBIERI - MG79989
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS REGATTIERI E OUTRO
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos do processo nº 0019529-80.2013.8.08.0024, indeferiu o pedido de restabelecimento do prazo processual
.

Em suas razões (id. 4584562), sustentam os agravantes a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação de todos os causídicos constituídos nos autos.

Relatam que desde 2016 apenas o último causídico estava atuando no feito (subscritor do presente recurso), em razão do problema de saúde enfrentado pelo primeiro advogado -
Sebastião Gualtemar Soares.

Por fim, alegam a inexistência de prejuízo aos agravados com a anulação dos atos processuais e restabelecimento do prazo recursal, sob o argumento de que
o negócio jurídico não foi declarado nulo em razão da improcedência dos pedidos da inicial, e porque ainda permaneceriam na posse e gestão da empresa.

Assim, requerem o provimento do recurso, para "
reconhecer e declarar a ausência de intimação do Advogado Peticionante acerca da r. sentença proferida, reputando essencial a repetição do ato diante da provada impossibilidade/incapacidade/dificuldade de ciência e resposta por parte do único Advogado intimado, Sebastião Gualtemar Soares, afastando o cerceamento de defesa dos Agravantes, tornando sem efeito a certificação do trânsito em julgado, com consequente restabelecimento do prazo de ciência da r. sentença e recursal correspondente"
.

Em que pese os fundamentos apresentados pelo agravante, verifica-se não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau.

Isso porque, compulsando os autos
, observa-se que através da fls. 15/16, os autores
outorgaram poderes ao causídico
Dr. Sebastião Gualtemar Soares
,
OAB/ES nº 33-B.

À fl. 169, o referido causídico promoveu o substabelecimento
com reserva de poderes
ao
Dr. Frederico Pezenti de Souza - OAB/ES 12.628
e, à fl. 181, substabeleceu,
também com reserva de poderes
, ao advogado
Dr. Valério Rodrigues Nunes Cruz - OAB/ES 10.882,
ora subscritor do presente recurso.

Feito tais apontamentos, ressalte-se que
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que "
a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito
com reserva de poderes
e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico
" (
STJ
- AgInt no REsp: 1859127 SC 2020/0016374-6, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Dito isso, como bem fundamentado pelo magistrado na decisão combatida (fl. 230 e verso), desde o início do processo, "
todas as publicações foram feitas em nome do
nome do Dr. Sebastião Gualtermar Soares, conforme se vê
às fls. 138, 149, 172, 186, 192, 194 e 204, não constando nos
autos requerimento no sentido que as publicações fossem feitas em
nome de outro causídico, ate porque os substabelecimentos foram com
reservas de poderes".

Ademais, no tocante ao argumento de que o patrono originário estava com problemas de saúde, estando afastado dos compromissos profissionais, denota-se que o atestado médico só foi apresentado após a prolação da sentença, o que, por si só, não configura justa causa para devolução do prazo processual.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato [...]”.
(
STJ
, AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (AgInt na PET no AREsp 1376058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). II- No caso dos autos o Agravante não comprovou que sua advogada, quando intimada da decisão que determinou o cumprimento de sentença, estava impossibilitada, por motivos de saúde, de exercer a advocacia. III- Recurso conhecido e improvido (
TJES
, AI 5005118-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst.
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, 4ª Câmara Cível, DJE 9/2/2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)